Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a pretensão dos autores é de indenização material e moral em decorrência de atraso na chegada ao destino em viagem interestadual e extravio de bagagem. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Lado outro, as razões recursais apenas repetem ipsis literis a peça de contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.